Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-22.2023.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-22.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMERSON BANDEIRA - CPF: 627.904.630-34 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MARILUCIA FERNANDES MELO - CPF: 005.627.651-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO PELO ART. 129, §

9o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 129, §

13, DO CP
.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE GÊNERO
. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE RÉU E EX-CUNHADA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR MOTIVAÇÃO POR MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO FEMININA
.
TESE DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LEGISLAÇÃO APLICADA CORRETA.
EMENDATIO LIBELLI.
POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §

9o, do Código
Penal) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, com incidência da Lei no 11.340/2006. O recorrente sustenta que a tipificação correta seria a do art. 129, §

13, do CP, por se tratar de agressão a mulher por razões da condição do sexo feminino
e consequente aplicação da legislação especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar, se
:

é possível o enquadramento da conduta do réu no art. 129, §

13, do Código Penal, diante da alegada motivação de gênero na agressão à vítima;

a capitulação jurídica adotada na sentença, com base no art. 129, §

9o, do CP, configura violação ao princípio da especialidade;

a sentença merece reforma em razão da alteração promovida via
emendatio

libelli
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 13 do art. 129 do Código Penal exige
, para sua configuração, que a agressão contra a mulher decorra de razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, §

1o, do mesmo diploma.

O conjunto probatório
não revelou que a agressão foi motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, mas sim por conflito familiar relacionado ao término do relacionamento entre o réu e a irmã da vítima.

A aplicação do § 9o do art. 129 do CP,

norma geral, é adequada na hipótese, diante da ausência do elemento normativo exigido pelo §

13.

A alteração da tipificação jurídica dos fatos na sentença, por meio da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), não configura nulidade nem afronta ao princípio da correlação, porquanto os fatos permanecem inalterados.

A sentença está em consonância com o princípio da legalidade estrita e da especialidade, sendo a norma do §

9o mais adequada diante da ausência de motivação baseada em gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A caracterização do crime previsto no art. 129, §

13, do CP exige prova de que a agressão à mulher ocorreu por razões da condição do sexo feminino, o que não se verifica quando a motivação decorre de conflito familiar sem conotação de gênero
.

A ausência do elemento normativo ‘por razões da condição do sexo feminino’ inviabiliza a aplicação do art. 129, §

13, do CP, devendo prevalecer a tipificação do art. 129, §

9o, do CP.

É cabível a
emendatio

libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, quando os fatos permanecem inalterados e se ajustam a definição jurídica diversa da constante na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 129, §§ 9o e 13; 121-A, §

1o; CPP, art. 383. CF/1988, art. 5o, inc. LIV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-SP, Apelação Criminal no 1500584-24.2022.8.26.0292, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 04.08.2023

TJ-AL, Apelação Criminal no 0700302-07.2024.8.02.0069, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que
condenou
o réu
E
MERSON BANDEIRA

à pena de
0
4
(
quatro
) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §

9o
e no artigo 147 do Código Penal, em concurso material
, com incidência das disposições da Lei no 11.340/2006
.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o magistrado sentenciante, ao alterar a tipificação do delito narrada na exordial acusatória para o previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal, não teria observado a aplicação da norma especial em detrimento da geral.
O art. 129, §

13
,
do CP aplica-se a casos específicos de lesão corporal contra mulher por sua condição feminina, remetendo ao art. 121-A, §

1o, para abranger a violência física no âmbito doméstico e familiar (Id.
333679905
).

O feito foi convertido em diligência para que a defesa apresent
asse
contrarrazões ao recurso interposto pelo
Parquet
(
I
d. 351781377)
.

Em
contrarrazões,
a defesa sustenta a manutenção da sentença e manifestando pelo desprovimento do recurso. (Id. 351996395).

A
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo

conhecimento
e
provimento do recurso
,
(Id.
338041396
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da
denúncia
que:

“
Conforme consta nos autos, no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 19h30min, na residência particular localizada no município de Tapurah/MT, o denunciado
EMERSON BANDEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima
Marilucia
Fernandes Melo, sua ex-cunhada, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se do inquérito policial que o denunciado convivia maritalmente com a Sra. Lidiane Fernandes de Melo, irmã da vítima.

Na data acima mencionada, a Sra. Lidiane, na companhia da vítima, se dirigiu até a residência do denunciado para buscar alguns pertences pessoais, tendo em vista que havia colocado um fim no relacionamento há pouco tempo.

Ocorre que, ao chegar no local, o investigado passou a desferir diversos xingamentos em desfavor da ofendida e, posteriormente, passou a lhe agredir com socos no tórax, além disso, tomou posse de uma garrafa de cerveja e tentou acertá-la (ID n. 107749931 – fls. 19/20).

Não satisfeito, o denunciado, durante a ação, cuspiu no rosto da ofendida por diversas vezes.

Por fim, o denunciado passou a encaminhar áudios para a ofendido dizendo que “irá acabar com ela”.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia EMERSON BANDEIRA
, pela prática das condutas capituladas no
art. 129, § 13° e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/2006
, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.

Requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
”.
(Sic. Id.
333679870
).

A controvérsia recursal cinge-se
à adequada capitulação jurídica da conduta do apelado, especificamente quanto ao crime de lesão corporal.
O Ministério Público sustenta que o réu deveria ser condenado pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), e não pelo art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal (lesão corporal praticada no âmbito das relações domésticas), como decidiu o juízo de primeiro grau.

Em suas razões,
o Ministério Público
a
lega que a sentença condenatória violou o
princípio da especialidade
devido a sua não aplicação no caso em apreço, sustentando que a aplicação do tipo penal teria que ocorrer de acordo com a Legislação especial.

Compulsando-se os autos, verifica-se que
a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal não fo
ram
objeto de i
nsurgência pela defesa que não apelou da condenação e o Ministério Público pretende apenas a
modificação tópica do delito do § 9o para o
§ 13 do art. 129 do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Apesar da insurgên
cia ministerial, entendo que
o magistrado
aplicou corretamente o instituto da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP),
visto que o
réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica.

A denúncia descreveu
que o apelante o
fendeu a integridade física da vítima
, sua ex-cunhada. A exordial acusatória narrou que no dia do fato, a vítim
a e sua irmã Lidiane
se dirigiram até a residência do recorrente, a fim de buscar alguns pertences pessoais
,
haja vista o término do relacionamento do casal. Contudo, ao chegar ao local,
o
“investigado passou a desferir diversos xingamentos em desfavor da ofendida e, posteriormente, passou a lhe agredir com socos no tórax, além disso, tomou posse de uma garrafa de cerveja e tentou acertá-la”
(id.
333679870
)
.

Assim,
a exordial não
apresentou nenhuma circunstância de que o apelante praticou o fato
por questões de gênero, mas
sim, por relações domésticas de coabit
ação
,
de forma que o juiz atribuiu definição jurídica diversa aos fatos já constantes nos autos, de acordo com a legislação de regência.

Ademais, de acordo com a legislação penal Brasileira, havendo conflito aparente de normas, a legislação especial prevalece, sobretudo pelo resguardo do
princípio da especialidade
. Portanto, para que se aplique a legislação
, existe alguns requisitos que devem ser cumpridos, de acordo com os dispositivos supracitados, ao passo que é necessário que a conduta tenha sido praticada
"por razões da condição do sexo feminino"
, ou seja,
que o gênero da vítima tenha sido determinante para a prática do delito.

Em detida análise dos dispositivos legais, verifica-se que o § 13 do art. 129 do CP constitui tipo penal específico para os casos em que a lesão corporal é praticada contra a mulher por razões do gênero, enquanto o § 9o do mesmo artigo configura tipo penal mais genérico, aplicável às lesões corporais praticadas contra pessoas com quem tenha convivido, independentemente do gênero da vítima.

Com efeito, o

art. 129, § 9o
, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, dispõe:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos."

Por sua vez, o
§ 13
do mesmo artigo, estabelece:

"(...)
§ 13.
Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

O
art. 121-A, § 1o
, do Código Penal, por sua vez, esclarece:

"§ 1o Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I -
violência
doméstica e familiar;

II -
menosprezo ou discriminação
à condição de mulher."

No caso em apreço, embora a vítima
Marilucia
Fernandes Melo
seja mulher e ex-cunhada do réu, tendo sido agredida no contexto de relações familiares, não restou demonstrado nos autos que a agressão tenha ocorrido
"por razões da condição do sexo feminino"
, elemento normativo específico exigido pelo tipo penal do §

13. Portanto, não havendo elementos suficientes para concluir que o réu agiu motivado por esta razão,
não há que se falar em aplicação da Legislação especial.

Ademais, no
tocante à autoria do crime previso no § 13 do art. 129, a prova judicializada mostrou-se frágil, justificando a decisão do magistrado sentenciante
, notadamente pelos depoimentos prestado
s
na fase inquisitiva
.

Em juízo,
o apelado
EMERSON BANDEIRA
ratificou o depoimento prestad
o
perante
à
autoridade policial,
negando as agressões físicas.

Emerson
-

(...)

eu

tava
em casa, com meu menino, o Luan
e o menino
comentou
que a madrinha dele, que é a
Marilucia
, que se eu fosse preso, a mãe dele iria tocar as carretas que a gente tem
, mas
aí
na hora eu não entendi direito né, não
d
e
i
bo
la, a noite a gente
tava
sentado no portão de casa
, ele brincando no meio da rua, com os amiguinhos,
aí
chegou a Lidiane de carro, com a
Marilucia
.
Marilucia
simplesmente desceu do carro, veio
pro
meu lado me xingando, vagabundo, de corno, jogou uma cadeira em mim,
quebrou
uma caixa de isopor, quebrou uma garrafa e
veio
pra
cima de mim
.

Enquanto
isso a Lidiane estava e
s
co
rada
no carro
no telefone
fazendo
ligação
, ai foi a hora que eu entendi o que o meu menino tinha falado
e ela vinha pra cima de
mim
e eu me defendia com uma cadeira, eu empurrava ela, nunca
agredi ela assim, com o braço, com a mão, eu só me defendia que ela
tava
com uma garrafa quebrada, chegou a cortar minha mão
e, ai quando eu escapei dela, eu simplesmente liguei para a militar, a militar estava fazendo uma ocorrência
, não pode vir, me orientaram a ligar na polícia civil.
Nesse momento a
Lidiane deve ter conseguido, é, ter ligado na Civil,
dai
o policial Cleomar chegou lá na minha casa, sabia que era eu que morava ali e simplesmente me pediu, o que
tava
acontecendo e expliquei para ele
, que ela subiram ali,
tava
fazendo um barraco ali, que a gente
tava
separado
e o Cleomar simplesmente falou pra ela se retirar se não ele iria conduzir elas para a delegacia e
nesse momento simplesmente elas entraram no carro e foram embora e nada aconteceu.

MP
–

Então o senhor relata que foi o inverso, ela teria te atacado com a cadeira e com a garrafa.

Emerson
-
É ao contrário, ela que me atacou, chegaram me atacando, uma me atacando e outra no telefone.

MP –
Essa casa
onde
tava
acontecendo essa situação,
ela
é sua?

Emerson –
Essa casa era minha, a Lidiane tinha abandonado a casa e
tava
morando com a irmã dela.

MP –
Na hora dessa confusão,
o senhor
não quis sair do local não,
para dar uma acalmada, resolveu revidar
as agressões.

Emerson –

Na hora única coisa que eu fiz foi me defender dela, porque ela
tava
com uma garrafa quebrada né
, e eu tentei, quando eu consegui sair um pouquinho
, eu consegui, foi a hora que eu fiz a ligação para a militar
.

MP –
Ficou com alguma lesão, fez algum exame de corpo de
delito?

Emerson –
Eu tive uma lesão no braço e fiz o corpo de delito, só que nós não tivemos acesso nele, na delegacia, eu entreguei lá na delegacia, tudo,
b.o
contra elas também.
(sic), (id.
333679900
)

Em juízo, a
vítima

Marilucia
Fernandes Melo
relat
ou
que

a pedido da irmã, foi acompanhar a mesma até a casa do seu ex-cunhado para que possa buscar alguns pertences que foram jogados na rua
,
Ve
jamos:

(...)
Marilucia
–

Eu vinha chegando do meu serviço em casa
,
daí

minha irmã
pediu pra mim descer com ela
pra buscar umas coisas que
tava
, ele jogou na rua, umas coisas dela
,
daí
eu simplesmente nem tirei o uniforme e fui com ela, sem saber o

que estava acontecendo,
daí
chega
mos lá,
nem desci do carro e ele já veio me agredindo na rua
e
daí
eu tive que descer do carro pra não me ferir mais né, ai ele veio me dando soco, cadeirada
,
tinha uma caixa térmica, ele
tava
bebendo nesse dia, no meio da rua, era uma, um canteiro e ele sentado lá
e ai ele já veio pra cima de mim
daí
eu tive que sair do carro

pra mim não ferir mais, ele veio me agredindo com chutes, cadeirada, garrafada.

MP –
Ele chegou a te dar algum soco?

Marilucia
–

Vários socos, ele
agrediu, deu um murro, assim, na caixa do peito, na
minha
costela,
ele
meteu
garrafa, me deu cadeirada, me deu
toalhada
.

MP –
Ficou com hematoma, alguma lesão?

Marilucia
–

Fiquei com lesão no braço, embaixo da mama e fiquei por muito tempo com uma sequela na costela, com dor, muita dor
.

MP –
Ele chegou a prometer algum coisa ruim
pra
senhora, ali, durante a
discussão?

Marilucia

–

Ele falou
pra
mim que eu não devia
ta
junto com ela, que eu cheguei na hora errada.

MP –
Mas ele prometeu bater
, matar, algo do tipo.

Marilucia
–
Ele só tinha falado
pra
mim que
onde ele me
encotrasse
, ele iria me pegar
, as vezes pela fúria da bebida também, não sei.

MP –
Nesse dia ele
tava
sob efeito de bebida?

Marilucia
–
Sim, ele
tava
bebendo né.

MP -

E, como que era o convívio de, da senhora com ele ali também? A sua irmã, como que era?

Marilucia
-
Era muito tranquilo, muito. Nunca tive que reclamar dele. Ele, ele sempre foi um homem muito bom, trabalhador, né
,
Ele nunca deixou faltar o pão de cada dia
pros
filhos dele. Eu, é isso que eu estranhei, sabe? Porque ele foi um marido presente, um pai presente
pros
filhos. Não sei se foi também referente a um acidente que ele teve na época que machucou a cabeça dele e passo a passo ele tinha que
tá
às vezes até tem que tomar
remédio ainda, né? Não sei como é que
tá
essa situação, porque eu
via eles
de vez em quando,
nos final
de semana, de vez em quando eu ia, né? Porque até então eu
tava
recém viúva, tinha dois anos, né, que eu vim ficar viúva e eu ficava mais alongada em casa. Então, esse dia que eu saí, não, não foi bem-vinda, mas ele sempre foi uma pessoa boa, sabe? Ele sempre foi uma pessoa boa e de uma hora para outra.

MP -

Nesse dia, então o que desencadeou ali a discussão toda foi essa retirada dos pertences da Lidiane
.

Marilucia

–

Foi, que quando nós chegamos, aí eu olhei na minha esquerda,
tava
as coisas dela jogadas tudo no meio da rua, em cima da em cima desse canteiro, né, que é o canteiro que passa divisão das ruas e só deu tempo de eu mesmo descer e me defender, né, ia saindo de bunda, ia me defendendo para mim conseguir sair correndo, senão não tinha acontecido coisa boa
. E a minha irmã.

MP -

A senhora passou por atendimento médico, como que foi ali?

Marilucia
-
Eu fui fazer o corpo de delito, né?

MP -
Senhora ficou com lesão onde? Qual parte do corpo a senhora ficou com lesão?

Marilucia
-
Deixa eu mostrar.
Ele me bateu aqui, né, com murro, né? Aí fiquei roxa tudo esse, essa parte fiquei roxa aqui embaixo da mama, aqui na hora de meter a garrafa
, né? E eu levantei o braço para mim, para mim me defender. Aí ele meteu cadeira, né? Eu segurei a cadeira de plástico, aquela de
tramontina
, segurei a perna da cadeira e puxei e joguei ele. Então foi essa questão que me machucou, né? Machucou a costela. Me
fiquei
,
fiquei arranhada.
Fiquei toda roxa nas pernas, na costela, me deu
toalhada
, né? Ele enrolava as toalhas, a toalha e jogava para
mim
bater.
Aí foi aí que eu conseguia ir saindo de ré, fui saindo de ré até que eu corri para conseguir pedir ajuda.

MP -

É, o que que fez ele parar? O que que fez ele parar? Ele teve ajuda de outras pessoas, como que foi?

Marilucia
-
Não, ninguém. Todo mundo saiu correndo. Minha irmã doente,
tava
com Covid, né? Fraca igual. E aí ela simplesmente: "Mana, corre, mana, corre." E daí a gente saiu correndo e chegamos na
na
esquina correndo de bunda. Aí chamamos a vizinha lá da esquina para ela emprestar o telefone
pra
gente ligar
pro

pro

Cleumar
.

Advogado (defesa)
-

E, a senhora falou que foi
,
que sofreu várias lesões. Quando a senhora foi no médico, a senhora mostrou

as regiões que foram lesionados
pra
senhora.

Marilucia
-

Mostrei. Tenho até fotos agora. Agora no momento eu não consigo puxar
as foto
. Mas eu tenho foto que eu retirei tudo de mim.

Advogado (defesa)
Tá
. Mas a senhora foi no médico, o médico fez um boletim, uma
,
um exame de corpo de delit
o
na senhora. Correto?

Marilucia
-
Correto.

Advogado (defesa)
Perfeito.
Tá
. E, a senhora sabe dizer que coisas eram essas que estavam sendo tiradas de lá da de pertencia a sua irmã
.

Marilucia
-
N
o momento? O que
,
o que eu consegui ver foram fotos. Não
,
não tinha como prestar nem atenção, porque eu já saí de dentro do carro apanhando, né? Então eu, a única maneira que eu tinha era de me
defender.

Advogado (defesa)

E o seu sobrinho
tava
lá junto com ele?

Marilucia
-
Sim, meu sobrinho. Ele até falou: "Para, pai, para pai".

Advogado (defesa)
E essas fotos não estavam com o seu sobrinho?

Marilucia
-
Eu não sei
porque
eu não
tava
no local, né? Quando aconteceu, a gente chegou, já
tava
lá as
fotos jogadas
, esparramada.

Advogado (defesa)
E, que que ele estaria jogando fora as coisas. Quem tinha, teria dado essa informação?

Marilucia

- A
informação que ele jogou, as fotos, a minha irmã, eu cheguei
do
meu serviço, eu fui uniformizada, ela falou: "Mana, vamos comigo descer lá embaixo para mim pegar umas coisas minhas que foram jogadas na rua".

Advogado (defesa)
É isso que ela
falou?

Marilucia
-
I
sso.

Advogado (defesa)
Tá
.

Marilucia
-
E eu
,
e eu simplesmente só vesti minha
e
vesti minha roupa, só peguei meu celular e desci com ela porque tinha acabado de chegar d
o serviço.

Advogado (defesa)
Isso quer dizer que a sua irmã não morava mais na casa lá?

Marilucia
-
Não, ela
tava
ficando comigo porque eu
tava
cuidando dela, né? Meu vô
tava
na UTI, a gente
tava
prestes a até desligar os aparelhos e ela veio de lado da UTI que ela ficou no hospital cuidando dele. Ela veio
com Covid porque ela não podia retornar. E aí então eu fiz um cantinho de isolamento para ela na minha casa para me cuidar dela. Então ela
tava
fraca e frágil e ela simplesmente comigo lá para buscar. Então, aí ela falou: "Eu fico no carro, como não
tô
aguentando muito, aí eu
eu
fico no carro e você pega para mim as coisas". Mas eu nem desci do carro já, já
tava
apanhando
.

Advogado (defesa) -
Então quando você, ela mesmo com Covid, ela foi lá na casa do Emerson buscar as coisas dela.

Marilucia
-
Na casa não, na rua.

Advogado (defesa) -
Mas isso se deu na frente da casa dele.

Marilucia
-
Foi no meio do canteiro, na rua.

Advogado (defesa)
-
E quando o Cleomar chegou, qual foi a atitude do Cleomar?

Marilucia

-
Eu não
tava
próxima, ele falou para nós não
aproximar
dele, entendeu? Então o Cleomar foi conversar com ele, falou que não devia fazer. Então assim, a gente ia o tempo todo distante dele, porque realmente
nós não podia
ficar próximo dele.

Advogado (defesa)
-
E aí

então a senhora
tá
,
a senhora
tá
dizendo, a senhora
tá
dizendo que o policial civil foi até a casa dele, viu uma situação de flagrante e não prendeu o
Emerson em
flagrante. É
isso
?

Marilucia

-
Foi, foi na rua, na rua, conversou com ele e daí não aconteceu nada. Daí simplesmente ele jogou a chave do carro, que até a chave do carro ele tinha
pego
, né? E ele jogou a chave do carro, nós pegamos o carro, Cleomar falou: "Vamos, vamos, vamos, entra no carro, vamos logo,
que aí ele não pode fazer nada". Aí corremos, pegamos a chave, minha irmã que dirige, né? Aí nós entramos no carro e fomos embora
tremendo
, né? Mas nós fomos embora.

Advogado (defesa)
-
A sua irmã que
tava
dirigindo?

Marilucia

-
Sim, ela que dirige. Eu não dirijo
.

Advogado (defesa)
E como é que o carro
,
você chegou e disse que ele veio da sua esquerda? Você
tava
no banco de trá
s
. Como é que foi? Ele
,

ele
veio pela esquerda ou pela direita?

Marilucia
-
E
la motorista e eu na do lado dela. Eu não, eu não
,

tava
do lado dela, não
tava
no banco, nos bancos de trás.

Advogado (defesa) -

Tá
. Então ele saiu do meio da rua, fez a volta no carro e foi agredir a senhora
pro
lado direito. É isso.

Marilucia
-
Isso. Já fez, já veio chegando, sua vagabunda. “Você não, por que que você veio? Você não devia estar aqui”. Já foi chegando e enchendo, né? Me batendo dentro do carro mesmo. Então, como ele veio me bater, eu tive que dar um jeito de sair, já que a minha irmã falou: "Não faz, não faz isso com ela". Daí eu, enquanto isso, ela
distraindo ele
, eu peguei, saí. No que eu saí, ele veio para cima de novo de mim. Aí foi que nós fomos indo.
(sic), (id.
333679900
)

Ouvida na condição de
informante
,
por
manter
convívio
com a vítima
(irmã)
, a senhora
Lidiane Fernandes de Melo,
inform
ou
que:

(...)

ele pegou e foi
agredindo ela
. Daí foi indo, foi
tá
na beira da rua ali, foi
pro gramado
ali e daí ele começou e tinha uma, acho que toalha lá e
daí tinha cadeira, ele pegou essas cadeiras, foi jogando nela. Aí ela só foi tentando defender, tentando defender para não
,
para não pegar garrafa de
de
bebida. Aí ela só tentando se defender. Eu falava para minha irmã
“
Bora, minha irmã, bora, bora, bora sair daqui. Vamos embora, vamos embora
”
. E ela não queria virar as costas para ele
,
porque ele vindo para cima dela, daí ela ficou com medo também. Aí eu peguei,
“
vamos embora, vamos embora, vamos embora
”,
que eu vi que a coisa
tá
ficando feia. Aí eu peguei, nós pegamos e saímos, subimos lá para cima, pedimos
pro
socorr
o,

pra
vizinha
em
prestar o celular, que a gente foi até sem celular. Aí conseguimos ter em contato com o C
leo
mar. Aí o C
leo
mar veio
e
daí deu apoio para nós
sair
fora porque ele tinha segurado o meu carro lá que

ele que
ria que
eu subisse para

a casa de
p
é. Aí eu peguei e o
Cleomar

pegou ele
, como ele
tava
meio tomado, né? Como ele
tava
tomado, aí o C
leomar
simplesmente conversou com ele para ele se acalmar e tudo
,
assim para ele se controlar. Aí ele deu uma se controlada
,
falou para nós, para nós
ir
. Daí nós pegamos o carro, conseguimos pegar o carro e fomos embora. Que eu lembro foi
isso
aí
.

MP -
S
ua
irmã
ficou com alguma lesão ali aparente no corpo, hematoma, inchaço?

Lidiane -
Sim, ficou.

MP -
Agora você lembra onde? Qual parte do corpo?

Lidiane
- Eu não lembro se era, acho que nas costelas, acho que era no peito, no braço, na perna. (sic), (id. 333679900)

Observe-se dos depoimentos, que
as agressões começaram após a vítima e sua irmã se dirigirem até a residência do apelante para buscar os pertences
daquela,
fato este que demonstra situações familiares e não de gênero como quer fazer crer o
Parquet
.

Tal conclusão encontra respaldo no conjunto probatório
.

O
fato de a agressão ter ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar não é suficiente, por si só, para configurar o tipo penal do §

13 do art. 129 do CP, sendo necessário que a conduta tenha sido praticada "por razões da condição do sexo feminino".

Entendimento este, consolidad
o
na jurisprudência pátria, Vejamos:

LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO POR MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO – SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA AO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - APR: 1500584
-
24
.
2022
.
8
.
26
.
0292 Jacareí, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/08/2023, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)

Assim,
c
onforme se depreende dos depoimentos colhidos e das provas produzidas, a agressão perpetrada pelo réu contra a vítima decorreu de um contexto de animosidade relacionado ao término do relacionamento entre o réu e a irmã da vítima, e não propriamente por menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.

Dessa forma,
não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a agressão tenha sido motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, requisito essencial para a configuração do tipo penal previsto no §

13 do art. 129 do Código Penal
,

razão pela qual
a sentença condenatória
está em total
consonância com o princípio da legalidade estrita, que rege o Direito Penal, segundo o qual a aplicação da norma penal deve ser feita de forma restritiva, não se admitindo interpretação extensiva em prejuízo do réu.

Ressalte-se que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e denúncia, desde que a conduta esteja devidamente descrita na exordial acusatória, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia.

Ademais, a definição jurídica dos fatos descritos na denúncia não vincula o julgador, a quem incumbe, ao proferir a decisão, atribuir a capitulação adequada ao quadro fático apurado, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal
(
emendatio

libelli
),
desde que preservados os fatos nucleares submetidos ao contraditório, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido,
colaciono
o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado d
e
Alagoas.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
GRAVE.
EMENDATIO LIBELLI. LAUDO COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO
DESPROVIDO.

(
...
)

3
- O juiz pode atribuir definição jurídica diversa dos fatos narrados na denúncia, ainda que mais gravosa, sem violar o princípio da correlação, aplicando o art. 383 do CPP (
emendatio

libelli
). O acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação
jurídica.

(
...
)

(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700302
-
07
.
2024
.
8
.
02
.
0069 Feira Grande, Relator.: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025).

Portanto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime previsto no art. 129, §

9o, do Código Penal.

Ante o exposto,
em dissonância ao
parecer da
d
outa Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

em relação
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026